Tribunal: STF
Processo: Rcl 42209
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG) e na ADC 16, tal como teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos dos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral) e da ADC 16. 
    Extrai-se das decisões ora reclamadas, in verbis: 
    ‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA. RESSALVA DO RELATOR. I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. Oferece transcendência política a causa em que a síntese normativo-material apresentada refletir a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões oriundas dos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Observa-se, sob outra perspectiva, que não oferece transcendência a questão jurídica articulada nas razões do recurso de revista visando a impugnar matéria já pacificada por súmula ou orientação jurisprudencial do TST, por súmula vinculante do STF ou, ainda, por precedentes que possuam eficácia vinculante ou sejam de observância obrigatória, ressalvadas as hipóteses de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente. As teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e nos temas com repercussão geral reconhecida ‘dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência’ (RCL 35816/MA, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de 25/3/2020). Nesse contexto, a questão jurídica concernente à responsabilidade subsidiária da administração pública (tomadora de serviços) pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada mediante licitação (prestadora de serviços) oferecerá, em regra, transcendência política, desde que a síntese normativo-material apresentada reflita o problema da não observância da decisão proferida na ADC nº 16 e da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246. Por outro lado, conforme entendimento fixado por esta Sétima Turma, nas causas em que o Tribunal Regional houver decidido a questão da responsabilidade subsidiária com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, a questão de direito devolvida esta Corte Superior, de natureza infraconstitucional, não oferecerá transcendência se o ônus da prova foi atribuído ao ente público, por encontrar-se o acórdão regional em conformidade com a diretriz firmada pela SBDI-1 no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019. A contrario sensu, se o Tribunal Regional houver atribuído à parte reclamante o encargo de comprovar a culpa da administração pública, a causa oferecerá transcendência política por contrariedade ao referido precedente uniformizador da SBDI-1. Esta Sétima Turma tem decidido, ainda, que, se o Tribunal Regional registrar a culpa em concreto da administração pública e a parte, nas razões do recurso de revista, não apresentar distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246, igualmente não haverá transcendência da causa. Precedentes. Ressalva de ponto de vista do Relator. II. No caso vertente, por medida de prudência, não se apreciou a transcendência da questão jurídica, em face da irrecorribilidade das decisões unipessoais proferidas em agravo de instrumento em recurso de revista, na forma do artigo 896-A, § 5º, da CLT. Submetendo-se, neste momento processual, a questão debatida ao exame da Turma, constata-se que o Tribunal Regional reconheceu a culpa da administração pública com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova. Ausente, desse modo, a transcendência da causa, pois o acórdão regional encontra-se em conformidade com a diretriz firmada pela Subseção I de Dissídios Individuais desta Corte Superior no julgamento dos Embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05. 0281. III. Transcendência do tema “responsabilidade subsidiária” que não se reconhece. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.’ 
    Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas. 
    Relata que interpôs agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu seu recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT. 
    Alega que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). 
    Sustenta, nesse sentido, que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida pelo TST nos autos dos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para ‘que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos dos Processos Ag-RR-0000808-63.2017.5.11.0006 Ag-AIRR-0000133-35.2017.5.11.0351 e Ag-RR-0000559-85.2017.5.11.0015, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte ‘.”
    Por meio de decisão publicada em 5/8/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos das decisões ora reclamadas e a tramitação dos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015, até o julgamento desta reclamação”.
    É o relatório. Decido.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com essas ponderações, e considerando que i) as matérias controvertidas nos Processos 0000808-63.2017.5.11.0006, 0000133-35.2017.5.11.0351 e 0000559-85.2017.5.11.0015 dizem respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões impugnadas relativamente ao Estado do Amazonas, bem como para determinar o sobrestamento dos processos em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento das causas, observando o precedente obrigatório.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente